Tribunal: TJSP
Processo: 1019117-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Alteração das linhas digitáveis de boleto de emissão do réu. Existência de relação de consumo. Responsabilidade objetiva do requerido. Danos materiais caracterizados. Danos morais afastados. Recurso provido em parte.